Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749634-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, ÍCARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CREDOR DA INDENIZAÇÃO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DUAS FASES DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS RÉS VENCEDORAS. I – O processo que tramita regularmente com oportunidade às partes de manifestação em todas as fases e produção probatória não ofende os arts. 7o, 9o, caput, 10, do CPC e art. 5o, inc. LV, da CF/1988. II – Não gera cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial desnecessária à solução da lide. III – O direito ao crédito oriundo de ação indenizatória proposta por Condomínio por vícios da construção do imóvel é do atual proprietário, por interpretação sistemática da natureza propter rem dos débitos condominais do imóvel. IV – Diante da existência de duas fases na ação de consignação em pagamento, são devidos honorários sucumbenciais ao autor quando extinta a obrigação, bem como a ré vencida deve arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais às rés vencedoras, arts. 85, caput, e 548, inc. III, do CPC. V – Apelação da ré Fundação Petros desprovida. Apelação do Advogado das rés Icaro Ltda./Santa Tereza Ltda. provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, defendendo que o deslinde da controvérsia demanda produção de prova testemunhal, sob pena de cerceamento de defesa; c) artigos 884, 927 e 1.341, §4o, todos do Código Civil, asseverando que tem direito ao recebimento do repasse da indenização pelas benfeitorias feitas por ela no imóvel, e que a prevalência do acórdão recorrido, em sentido diverso, implica enriquecimento sem causa da contraparte. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Lôbo Guimarães, OAB/DF 14.517. As recorridas, em contrarrazões, pedem a condenação da recorrente por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas de Mello Ribeiro, OAB/SP 205.306, e Carlos Narcy da Silva Mello, OAB/SP 70.859. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco merece trânsito o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, pois à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. (...) Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Outra sorte não colhe o recurso, em relação ao apontado malferimento aos artigos 884, 927 e 1.341, §4o, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de majoração dos honorários e condenação da recorrente por litigância de má-fé, formulados pelas recorridas, não há o que prover. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente, Renato Lôbo Guimarães, OAB/DF 14.517 e dos advogados das recorridas, Lucas de Mello Ribeiro, OAB/SP 205.306, e Carlos Narcy da Silva Mello, OAB/SP 70.859. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012